Tribunal: TJSP
Processo: 1036579-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por Danos Morais e Materiais. Boleto falsificado enviado ao devedor por meio do aplicativo "WhatsApp" para a quitação antecipada de débito relacionado a contrato de financiamento. Fraudador que entrou em contato com o autor por telefone celular e se apresentou como preposto da instituição financeira credora. Pagamento creditado em conta de terceiro mantida em banco diverso.

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por Danos Morais e Materiais. Boleto falsificado enviado ao devedor por meio do aplicativo "WhatsApp" para a quitação antecipada de débito relacionado a contrato de financiamento. Fraudador que entrou em contato com o autor por telefone celular e se apresentou como preposto da instituição financeira credora. Pagamento creditado em conta de terceiro mantida em banco diverso. Sentença que determinou a restituição dos valores ao autor. Falha na prestação de serviços não configurada. Ausência de participação dos réus no evento danoso. Fortuito externo, que afasta o nexo causal entre a conduta dos réus e o evento danoso.
Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1036579-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, são apelados BRANDIO PEREIRA FILHO e BANCO INTERMEDIUM
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036579-60.2019.8.26.0002
2
Apelação no 1036579-60.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Banco Pan S/A
Apelados: Brandio Pereira Filho e Banco Inter S/A
Juíza de Primeiro Grau: Adriana Borges de Carvalho
Voto no 40.296
APELAÇÃO.
Indenização
por
Danos
Morais
e
Materiais. Boleto falsificado enviado ao devedor por
meio do aplicativo “WhatsApp” para a quitação
antecipada de débito relacionado a contrato de
financiamento. Fraudador que entrou em contato com o
autor por telefone celular e se apresentou como
preposto da instituição financeira credora. Pagamento
creditado em conta de terceiro mantida em banco
diverso. Sentença que determinou a restituição dos
valores ao autor. Falha na prestação de serviços não
configurada. Ausência de participação dos réus no
evento danoso. Fortuito externo, que afasta o nexo
causal entre a conduta dos réus e o evento danoso.
Recursos providos.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 245/263 e 267/281) interpostos contra
a r. sentença (fls. 235/243) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Brandio Pereira Filho em face do Banco Pan S/A e do Banco Inter S/A nesta Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando os corréus à restituição de R$
12.837,36 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos) ao autor, com
correção desde 07/02/2019 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da
citação.
Em suas razões recursais, pugna o Banco Pan S/A, inicialmente, pelo
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defende o afastamento
de sua condenação à restituição dos valores pagos pelo autor, argumentando que o boleto
bancário teria sido adulterado por terceiro e que o beneficiário seria apenas um cliente seu.
Assim, nega a sua responsabilidade pelos acontecimentos, afirmando que o autor não teria
analisado com cautela o bloqueto “supostamente fraudado” e efetuado o pagamento a um
“beneficiário desconhecido” (fls. 245/263).
Da mesma forma, o Banco Pan S/A busca a reforma da sentença para que
seja afastada a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo autor. Para tanto,
afirma que não teria emitido boleto algum para a quitação do débito relacionado ao
financiamento contratado e que o autor não teria se acautelado antes de proceder ao
pagamento, razão pela qual seria o culpado pelos acontecimentos (fls. 267/281).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036579-60.2019.8.26.0002
3
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fl. 288/296 e 297/305).
Atribuído à causa o valor de R$ 62.837,36 (sessenta e dois mil, oitocentos e
trinta e sete reais e trinta e seis centavos), em 03/07/2019.
Manifestada pelo Banco Pan S/A a sua oposição ao julgamento virtual do
recurso (fl. 314).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual
narrou o autor que teria firmado com o Banco Pan S/A um contrato de financiamento e,
após haver entrado em contato com a instituição financeira para quitar antecipadamente os
valores devidos, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como
funcionária do banco, oferecendo-se para enviar por “WhatsApp” um boleto, no valor de
R$ 12.837,36 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).
Assim, acreditando que seria liberado da obrigação, efetuou o pagamento
da quantia supracitada, mas foi informado posteriormente que havia sido vítima de fraude e
que o beneficiário seria o Banco Inter S/A. Defendendo a ocorrência de falha na prestação
dos serviços pelas instituições financeiras, pugnou pela condenação de ambas à restituição
da quantia paga e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização
pelos danos morais experimentados (fls. 01/13).
Ofertada contestação pelo Banco Inter S/A, na qual impugnou a concessão
dos benefícios da gratuidade ao autor e arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causam, argumentando que não teria qualquer ingerência sobre a operação realizada,
pois nem ao menos emitiu o boleto. No mérito, negou a sua responsabilidade pelo evento
danoso, afirmando que o beneficiário do boleto seria apenas um cliente seu, defendendo a
culpa exclusiva de terceiro e pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 58/81).
O Banco Pan S/A, da mesma forma, impugnou o deferimento da justiça
gratuita ao autor e negou a responsabilidade pelos prejuízos narrados na inicial, alegando
que o consumidor teria buscado a emissão do boleto “em ambiente inseguro da internet”,
provavelmente “seduzido por proposta de site malicioso (...) propondo a quitação com
enorme desconto” (fls. 163/ 180).
Apresentada réplica (fls. 202/206).
Indeferido o benefício da gratuidade ao autor (fl. 207).
Proferida sentença que, depois de afastar a preliminar levantada pelo Banco
Inter S/A em sua defesa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os
corréus à restituição de R$ 12.837,36 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e
seis centavos) ao autor, com correção monetária a partir de 07/02/2019 e juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036579-60.2019.8.26.0002
4
1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ainda, determinou o rateio das custas e
despesas processuais entre as partes e o pagamento de honorários advocatícios ao patrono
da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls.
235/243).
Pois bem.
Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Inter
S/A, já que o beneficiário do boleto pago pelo autor foi um correntista seu.
Assim, afasta-se a questão preliminar arguida no recurso.
No mérito, respeitado o entendimento do magistrado de primeira instância,
os recursos merecem provimento.
Isso, porque a versão dos fatos e as provas que instruíram a petição inicial
demonstram a ocorrência de um golpe e a inexistência de falha na prestação de serviços ou
na segurança das instituições financeiras, diante do fortuito externo, que extingue o nexo de
causalidade.
Quanto ao Banco Inter S/A, é certo que apenas figurou como recebedor,
restringindo-se a sua responsabilidade ao direcionamento do pagamento a quem indicado
no boleto de cobrança.
A “Convenção entre Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Boletos
de Pagamento”, em seu artigo 9o, estabelece que a instituição financeira não receberá os
boletos somente se a linha digitável e o código de barras no documento indicarem que está
vencido, ou se o documento não obedecer aos aspectos técnicos constantes nos anexos II,
III e V, o que não se verifica na hipótese.
Em tais casos, portanto, o banco limita-se a atuar como interposto,
aceitando o pagamento indicado no boleto emitido por outra instituição financeira e
repassando o valor ao favorecido, com base no código de barras indicado. Assim, não
possui a obrigação de analisar a veracidade das informações consignadas no boleto
bancário.
Ademais, no que se refere ao Banco Pan S/A, a conduta do fraudador
mostrou-se bastante distinta da comumente adotada pelos bancos, já que o boleto
falsificado foi enviado pelo aplicativo “WhatsApp”, sem qualquer intervenção da
instituição financeira, por pessoa que se designou preposta dela mas não comprovou a
existência de tal vínculo.
Desse modo, inviável o reconhecimento da responsabilidade das
instituições financeiras pelos prejuízos suportados pelo autor, ora apelado.
É como tem entendido este E. Tribunal de Justiça e esta C. Câmara em
casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036579-60.2019.8.26.0002
5
Pagamento
de
boleto
adulterado
mediante
fraude
perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por
meio de aplicativo Whatsapp, alegadamente enviado pela
credora. Falha na prestação de serviços não verificada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no
âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores
tenham obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal
entre a conduta do banco réu, que figura apenas como
interposto do pagamento de boleto falso, e o prejuízo
sofrido pela autora. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP,
Apelação
1013608-05.2019.8.26.0577,
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado, Relator: Elói
Estevão Troly, Data da Publicação: 22/11/2019).
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Boleto bancário. Pagamento
por meio de boleto adulterado não emitido no sítio da
instituição financeira. Inexistência de nexo de causalidade,
ante o fortuito externo. Ausência de responsabilidade
objetiva do banco. Culpa exclusiva de terceiro. Excludente
de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do
CDC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP,
Apelação
no
1019896-05.2016.8.26.0405,
38a
Câmara
de
Direito
Privado, Relator: Des. Fernando Sastre Redondo, Data do
Julgamento: 30/01/2019).
AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FALSO EMITIDO
POR
TERCEIRO.
DANOS
MATERIAIS.
FATO
PRATICADO POR TERCEIRO. Pagamento de boleto falso
encaminhado por terceiro, que se passou pela empresa que
vendeu produtos à autora. Ausência de responsabilidade
da instituição financeira. Fortuito externo. Inexistência de
provas de que houve falha na prestação de serviços.
Leitura da súmula 479 do STJ. Diante do acervo
probatório, nenhuma ilicitude se vislumbrou na conduta do
réu a ensejar a pretensão reparatória. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP,
Apelação 1012896-48.2016.8.26.0309, Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Sérgio Shimura,
Data do Julgamento: 20/09/2017).
Com a inversão do julgado, deverá o autor, ora apelado, arcar com o
pagamento das verbas sucumbenciais, nelas incluídos os honorários advocatícios devidos
aos patronos dos apelantes, que se fixam em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036579-60.2019.8.26.0002
6
Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator